Tribunal: TJMT
Processo: 1034318-06.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034318-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (RECORRENTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), LILLIAN SAVARIS FOLLE - CPF: 991.412.561-15 (RECORRENTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0009-47 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1034318-06.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Recorrido
s
:

LILLIAN SAVARIS FOLLE
,
MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA
e
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. INTUITO LUCRATIVO. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA.
TRANSPORTE
AEREO INTERNACIONAL. DESISTÊNCIA DE COMPRA DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS. REEMBOLSO IMEDIATO DEVIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA
.
DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. INDISPONIBILIDADE DE TEMPO. DESVIO PRODUTIVO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por LILLIAN SAVARIS FOLLE e MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA em desfavor de BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. E TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, na qual aduz, em síntese, que contratou bilhetes aéreos da 2ª reclamada em 19/04/2023, por meio do site da 1ª requerida, com data prevista para ida 15/10/2023 e volta para 21/10/2023. Contudo, na data de 20/04/2023 (um dia após a compra) requereu o cancelamento da passagem exigindo a restituição dos valores pagos. Fundamento e decido. Julgamento Antecipado Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, o que será
melhor
abordado no mérito propriamente. A respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020. Preliminares. - Ilegitimidade passiva De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços. O que ressai é a legitimidade de ambas as reclamadas. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação. Nesse sentido:
“
EMENTA PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DA COMPRA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UM DIA ANTES DA VIAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE RESTITUIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESISTÊNCIA DA COMPRA POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSOS DA RÉ. MANUTENÇÃO NO PONTO PELA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS – 4ª TR – RI nº 71008338501 –
relª
. juíza Gisele Anne Vieira de Azambuja – j. 27/02/2019). Grifei. Dessa forma, rejeito a preliminar. - Da Inépcia da Inicial Rejeito a preliminar de inépcia da inicial circunscrita à ausência de documentos indispensáveis e prova mínima, tendo em vista que são aventados em relação ao próprio mérito do direito alegado e não com o fim a que se objetiva os artigos 319 e 320, do CPC. Assim, a parte autora apresentou todos os documentos necessários à propositura da demanda, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso e dos documentos que a acompanham, além do que na fase adequada (defesa) poderia a parte reclamada, de igual forma, trazer a prova documental que entendesse pertinente. Não há vício insanável a ensejar o seu indeferimento, atendendo-se a forma legal. Assim, rejeito a preliminar. Mérito. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisando detidamente as provas carreadas nos autos, tenho como incontroverso que o pedido foi realizado fora do estabelecimento comercial (
sitio
eletrônico) na data do dia 19/04/2023 (id. 122745942) e que houve pedido de cancelamento na data de 20/04/2023 (id. 122745947). Incontroverso ainda a inexistência de qualquer reembolso. No caso, a reclamante comprovou pleno cumprimento a norma estatuída pelo art. 11, da Resolução nº 400/2016 da Anac (que estabelece o prazo de 24 horas para o cancelamento sem custas/multas), desde que feito com antecedência mínima de 7 (dias) da data do voo, bem como o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. Verifico que o pedido de cancelamento se deu atendendo ao prazo estabelecido em ambas normativas. Nessa senda, tenho a demonstração a plena eficácia de arrependimento, que independe de motivação e não há atrelamento ou impedimento pelo cancelamento “à véspera”, afastando qualquer prejuízo às requeridas. Assim, os autores fazem jus ao ressarcimento integral dos bilhetes, totalizando R$ 1.344,86. Quanto ao pedido de danos morais, entendo que pela demora injustificada em proceder ao cancelamento, a aplicação irredutível de multas contratuais (obstando o arrependimento previsto em lei), as interações administrativas sem efetividade e a ausência de ressarcimento até a presente data originam dano extrapatrimonial. A hipótese em exame ultrapassa um mero dissabor, porquanto, a parte reclamante buscou tentar resolver administrativamente, o que traz um sentimento de impotência, sobretudo, pelos deveres impostos a toda relação contratual, como boa-fé e transparência, aliada à ausência de impugnação que pudesse indicar uma justificativa. Assim, as circunstâncias fático-jurídicas revelam um dano de ordem moral indenizável. Assevero ainda que, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo
medius
, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do
estóico
ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a importância arbitrada, deverá servir, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Dispositivo. Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) condenar as reclamadas, solidariamente, à restituírem aos promoventes a quantia de R$ 1.344,86, a título de danos materiais (danos emergentes), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e b) condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagarem o valor total de R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1%
a.m
, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT. Publicado e registrado no PJE. Anderson Tanaka Gomes Fernandes Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de Direito".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes
questões
:
a)
ilegitimidade
para
figurar
no polo
passivo
, visto que
não

vendeu
as
passagens

diretamente
para as partes
reclamantes
; b)
aplicabilidade
da
Convenção
de Montreal
em

detrimento
do Código de
Defesa
do
Consumidor
, inclusive,
quanto

ao

limitador
de
responsabilidade
; c)
escolha

pelo

cancelamento
das
passagens

feita

pelas
partes
reclamantes
; d)
inexistência
de
nexo
de
causalidade
de
sua

conduta
e
os

supostos

danos

sofridos

pelas
partes
reclamantes
; e)
danos

causados
pela BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
;
f
)
ausência
de
responsabilidade
,
na

medida

em
que
o

cancelamento
se
deu

por

motivos

pessoais
das partes
reclamantes
e;
g
)
inexistência
de
obrigação
de
indenizar
as partes
reclamantes
visto que
já

receberam
o
reembolso
do valor
gasto

na

passagem
.

3
.
Nas
Contrarrazões

foram

apresentadas
as
seguintes

questões
:
a)
impossibilidade

de a

preliminar
de
ilegitimidade

passiva

prosperar
visto que a TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (
recorrente
) integra a
cadeia de fornecedores e prestadores do serviço e; b) evidência da relação de consumo
.

Requereu
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Legitimidade

passiva
.

Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

5.
Relação de consumo
.
Segundo
a Teoria Finalística,
adotada pelo CDC,

caracteriza-se
a relação de consumo,
quando há fornecimento de produtos ou serviço
s
ao destinatário final
,
com intuito lucrativo.
E
m
casos excepcionais,
mesmo
que o
destinatário
não seja
final, mas
exist
a
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira
, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo
.

A
s
limitações

indenizatórias

previstas

nos

tratados

internacionais
se
aplicam

normalmente
no
Brasil
,
já
que
foram

regularmente

subscritas
, inclusive,
prevalecendo

em

relação

ao
Código de
Defesa
do
Consumidor
,
ou

seja
,
as
limitações
das
Convenções
de
Varsóvia
e Montreal
devem
ser
aplicadas

ao

caso

concreto
, mas
apenas

relativ
amente
ao

dano

ou

extravio
de
bagagem
. C
ontudo
,
isso

não
impede que o Código de
Defesa
do
Consumidor

seja

aplicado

n
a
s

demais

situações
.
No

presente

caso
,

trata
-se de
desistência
de
compra
de
passagem

aérea
,
devendo
,
portanto
, ser
aplicado o C ódigo de D efesa do C onsumidor
.

6.
Desistência
da
compra
de
passagem

aérea
.

Apesar do

aparente

conflito

normativo

entre o
art. 11 da
Resolução
400/2016 da ANAC e
o art. 49 do CDC
, com base no
critério
da
hierarquia
das
normas
,
o prazo para desistência da compra de passagens

aéreas
é 7
dias
,
conforme

previsto
no CDC.

Havendo

prova
de que a
desistência

ocorreu

dentro
do
prazo
de 7
dias
, é
devido
o
reembolso

imediato
do valor
pago
.
No presente caso,
nota-se que a
passagem

foi

comprada

em
19/04/2023 (ID 202365012
/PJe2
) e
cancelada

em
20/04/2024 (ID 202365016
/PJe2
),
ou

seja
, antes do
prazo
de 7
dias
.

7.
Responsabilidade civil
.
Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

8.
Dano material
.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Danos
materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documentos
(
ID

202365011,
202365014 e 202365016
/PJe2
) no valor de R$ 1.344,86.

9.
Dano moral.

O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
.
O tempo que
foi

despendido

em

tentativas
de
resoluç
ão

administrativa
(
ID

202365014,
2023
650
15 e 202365016
/PJe2
) que se
mostraram

ineficientes

par
a
restituição
do valor das
passagens
,
é
suficiente
para a
caracterização
de
dano
moral
em

virtude
do
desvio

produtivo
.

10.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
as
tentativas
de
resolução
do
problema

por
via
administrativa
,
sem

êxito
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00

mostra-se
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral,
não

merecendo

reparo
(N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)
.

11.
Recurso

conhecido

e
não

provido
.

12
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20
%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

13.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDEACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024